Tribunal: TJES
Processo: 5000182-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENNO CARLOS GOMES CABRAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000182-91.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENNO CARLOS GOMES CABRAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE E USO DE APARELHO CELULAR. TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Brenno Carlos Gomes Cabral em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que, em sede de execução penal, homologou falta grave, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, fixou nova data-base e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos. O agravante, durante atividade laboral externa em empresa conveniada, mantinha em posse e utilizava aparelho celular, fato confessado em audiência de justificação sob o argumento de necessidade de contato familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse e o uso de aparelho celular por apenado durante o exercício de trabalho externo configura falta grave tipificada no inciso VII do art. 50 da Lei de Execução Penal; e (ii) determinar a legalidade das sanções de regressão de regime e perda de dias remidos aplicadas em decorrência da infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal estabelece como falta grave a posse, uso ou fornecimento de aparelho telefônico que permita a comunicação com o ambiente externo.

O trabalho externo constitui extensão do cumprimento da pena, sujeitando o reeducando às restrições legais e disciplinares aplicáveis ao ambiente prisional, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 660 e 661 do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de documento no Procedimento Administrativo Disciplinar proibindo expressamente o uso de telefone em atividades externas afasta a tese de ausência de ordem proibitiva ou inexistência de vedação legal.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a tipicidade da conduta como falta grave, independentemente de o flagrante ocorrer fora da unidade física do presídio.

A regressão para regime mais rigoroso e a interrupção do lapso para novos benefícios operam como consequências legais automáticas da prática de falta grave, nos termos do inciso I do art. 118, e parágrafo 6º do art. 112, da Lei de Execução Penal e Súmula 534, do Superior Tribunal de Justiça.

A perda de 1/5 dos dias remidos revela-se proporcional e fundamentada no caput do art. 127, da Lei de Execução Penal, considerando a inexistência de registros anteriores de faltas graves pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse ou utilização de aparelho celular pelo apenado durante o trabalho externo configura falta grave tipificada no art. 50, VII, da LEP.

O trabalho externo é considerado extensão do cumprimento da pena, não excluindo a incidência das normas disciplinares da execução penal.

A homologação de falta grave impõe a regressão de regime e a alteração da data-base para fins de progressão.

A perda de dias remidos em razão de falta grave deve observar o limite legal e a proporcionalidade conforme os antecedentes do preso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (LEP), inciso V do art. 39, incisos VI e VII do art. 50, parágrafo 6º do art. 112, inciso I do art. 118 e art. 127; Código Penal, arts. 121, 180 e 331; Lei 11.343/2006, parágrafo 4º do art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 534, 660 e 661; STJ, AgRg no HC 963.389/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 22/4/2025; STJ, AgRg no HC 995.002/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/6/2025; TJES, Agravo de Execução Penal 5014142-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 16/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000182-91.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENNO CARLOS GOMES CABRAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
BRENNO CARLOS GOMES CABRAL,
em face da r. Decisão (ID 15351498, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0001895-86.2017.8.08.0006, por meio da qual foi homologada falta grave cometida pelo agravante e determinada a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos.

Nas razões recursais (ID 17704650, pp. 512/518 ), a d. Defesa sustenta que a decisão que homologou a falta grave merece reforma, ao argumento de que a conduta praticada não se enquadra na hipótese prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, por inexistir vedação legal expressa ao uso de aparelho celular fora da unidade prisional. Aduz, ainda, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, pugnando pela absolvição da falta disciplinar ou, subsidiariamente, pela desclassificação da infração para falta de natureza leve ou média.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena unificada no total de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, artigo 121, § 2º, e artigo 331, todos do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (Processos nº 0007363-02.2015.8.08.0006, 0009245-33.2014.8.08.0006, 0005935-48.2016.8.08.0006 e 0008088-25.2014.8.08.0006).

No presente caso, durante a execução da pena, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 11/2025 (mov. 230.2, SEEU) em desfavor do agravante. Consta que, em 30/01/2025, por ocasião de inspeção realizada por policiais penais na empresa ACP Móveis, local em que reeducandos do regime semiaberto exerciam atividade laboral, para averiguar as condições de trabalho e fiscalizar as atividades dos internos que prestam serviços na referida empresa, fora apreendido, em poder do agravante, um aparelho celular marca Redmi by Xiaomí, modelo Redmi 7, cor azul, com chip nº (27) 99923-3120, IMEI1 862187040023063.

No momento do flagrante, solicitado ao agravante que entregasse o celular, este prontamente acatou o comando.

Na A
udiência de Justificação
, realizada por

videoconferência
(
mov. 251.2, SEEU
), o réu
confirmou a posse e a utilização do aparelho celular
, esclarecendo que estava com o telefone há
28 (vinte e oito) dias
. Como justificativa, afirmou ter
descoberto recentemente a existência de uma filha
, utilizando o aparelho
exclusivamente para manter contato com familiares
, em especial com a filha,
com o propósito de iniciar e fortalecer o vínculo afetivo
.

O Juízo de origem, não acolhendo as justificativas apresentadas, reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VII e VI c/c art. 39, inciso V, todos da Lei de Execução Penal, homologando a infração e decretando a regressão do regime semiaberto para o fechado. Determinou, ainda, a interrupção do lapso para fins de contagem de benefícios, fixando como nova data-base o dia 29/01/2025, correspondente à data da infração, bem como a perda de dias remidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

A defesa alega que o uso de celular em ambiente de trabalho externo não configura falta grave, uma vez que não há previsão legal para a aplicação dessa espécie de falta em relação ao presente caso, nem havendo ordem expressa proibitiva. Entretanto, há claro texto normativo (art. 50 da Lei de Execução Penal) que estabelece como falta grave tanto o uso como a posse de aparelho celular que permita a comunicação com o ambiente externo. Vejamos:

Art. 50. Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VII –
tiver em sua posse
,
utilizar
ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

A questão da ocorrência do fato durante o trabalho externo não afasta a incidência do dispositivo, pois o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proibição alcança igualmente situações extramuros, já que o trabalho externo é considerado extensão do cumprimento da pena. Prova disso são as recentes Súmulas 660 e 661, do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmam a gravidade da posse de celular por apenado, independentemente do local da apreensão e sem necessidade de perícia no aparelho.

Embora exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, no sentido de que a proibição se destina apenas a quem está encarcerado (HC 696.038/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021),
filio-me ao entendimento majoritário da referida Corte admitindo como falta grave a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado para afastar a regressão de regime e a perda de dias remidos, decorrentes da homologação de falta grave.

2. O agravante, cumprindo pena em regime semiaberto com trabalho externo, foi flagrado na posse de aparelho celular fora do estabelecimento prisional, circunstância que levou à regressão ao regime fechado, à perda de 1/6 dos dias remidos e à interrupção do cálculo de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse de aparelho celular durante o trabalho externo caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal; e (ii) analisar a legalidade da regressão de regime e da perda dos dias remidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.

5. A regressão de regime encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que considera o trabalho externo como extensão do cumprimento da pena, sujeitando-se o reeducando às mesmas restrições aplicáveis ao ambiente prisional.

6. O reconhecimento da falta grave justifica a interrupção do prazo para progressão de regime, conforme orientação firmada no REsp n. 1.364.192/RS, pela Terceira Seção do STJ.

7. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas, sendo inviável a revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 963.389/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 995.002/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (Grifo nosso)

No caso vertente, o agravante estava na posse de celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo). Assim,
não há como acolher a tese defensiva de absolvição, tampouco a desclassificação da falta grave para infração leve ou média
, uma vez que, de acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a posse e a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de
falta grave
.

Nos autos, consta ainda do PAD documento que proíbe expressamente o uso de telefone, celular ou fixo em atividades internas e externas, o que elimina a alegação de inexistência de ordem proibitiva. A confissão do agravante reforça a autoria, de modo que tanto a materialidade, quanto a autoria da falta grave estão demonstradas.

Destaco, ainda, que este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo configura
falta grave
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições da Lei de Execuções Penais também devem ser observadas quando do exercício do trabalho externo, sendo certo que durante a benesse, o apenado ainda está em verdadeiro cumprimento de pena.

2. No presente caso, diante de todo o conjunto probatório carreado no procedimento disciplinar,
não restou dúvida quanto ao comportamento faltoso do agravante, que foi abordado na iminência de receber um aparelho de telefone celular, durante a realização de trabalho fora da unidade prisional.

3. Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Execução Penal 5014142-22.2023.8.08.0000 , Rel. DES. Ubiratan Almeida Azevedo, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 22/5/2024) [destaquei]

Por fim, quanto à proporcionalidade, importa registrar que a regressão ao regime fechado e a fixação de novo marco interruptivo não são fruto de juízo discricionário do magistrado, mas decorrem de previsão legal, sendo consectários automáticos da prática de falta grave, nos termos dos arts. 112, § 6º, e 118, I, da LEP, além de reafirmados pela Súmula 534 do STJ.

No que se refere à perda dos dias remidos, o magistrado, reconhecendo a inexistência de registros anteriores de falta grave, aplicou o
caput
do art. 127 da LEP, declarando a perda de 1/5 dos dias remidos, fração que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

As circunstâncias pessoais do agravante não afastam a gravidade da conduta e nem autorizam que se suprima os efeitos legais vinculados à prática da falta grave.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)